Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ROUBO MAJORADO. EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. VÁRIOS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
I – Demonstrado nos autos que o réu subtraiu a arma do agente penitenciário que fazia sua escolta para tratamento hospitalar e em momento posterior utilizou o artefato, com o qual desferiu um tiro na vítima, para garantir fuga do local, estão configuradas todas as elementares dos crimes descritos nos artigos 155 e 352 do CP, consumados em momentos distintos, não havendo que se falar em consunção.
II - Diante das declarações da vítima, confirmadas em parte pelo próprio réu, ao assumir que entrou em um veículo no estacionamento do hospital e ordenou que o motorista o dirigisse para outro local, mediante violência pelo fato de jogar o passageiro para fora do carro e utilizar arma de fogo, mostram-se comprovadas todas as elementares do crime de roubo e escorreita a condenação.
III - Adequada a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime de furto de arma de fogo de agente prisional, com o fim de empreender fuga, bem como das consequências do crime de roubo, uma vez que a vítima foi atingida por um disparo.
IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável, mostrando-se adequada a aplicação de patamar superior quando os antecedentes são configurados por mais de uma condenação.
V - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, conferindo-se preponderância à agravante. Inteligência do Tema 585 dos Recursos Repetitivos no STJ.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.